Tribunal: STF
Processo: HC 170966
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. ULTRATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte se alinha ao acórdão recorrido no sentido de que, em caso de furto de energia elétrica, “a reparação do dano após a consumação do crime, ainda que antes do recebimento da denúncia, confere ao paciente somente a atenuação da pena; não a extinção da punibilidade.” (HC 91.065, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 15.08.2008)



    3. Não há como acolher a pretensão da defesa no sentido de impor ao STJ a aplicação de entendimento jurisprudencial pretérito e mais benéfico ao acusado, que conferia ao crime de furto de energia o mesmo tratamento dado aos crimes tributários.



    4. Ao contrário das produções normativas, que são regidas pelos princípios da legalidade e da extratividade da lei penal mais benigna, os atos interpretativos não vinculantes não possuem efeito ultra-ativo. Excepcionalmente, na hipótese em que a interpretação da norma se refere à configuração do fato típico, haveria justa expectativa na prevalência do entendimento jurisprudencial anterior, em observância aos princípios da confiança legítima, boa-fé e segurança jurídica. Todavia o caso trata de questão diversa.



    5. Agravo regimental desprovido.